Tribunal: STF
Processo: RE 591088
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Intempestividade. 
   Erro material. Reconsideração. Demonstrada a existência de erro 
   material no acórdão embargado, deve ser reapreciado o 
   recurso.

2.		RECURSO. Embargos de Declaração. Ausência de 
   omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. Não 
   merece reforma a decisão, baseada na jurisprudência assentada 
   desta Corte, e na qual não se identifica omissão, contradição ou 
   obscuridade.